Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos. O apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta cópias do contracheque e declaração de imposto de renda (ID 20336074). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, constato que o apelante/autor não logrou êxito em demonstrar situação de miserabilidade econômica, ainda que passageira, que a habilitaria a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que ele aufere rendimentos mensais no montante de R$ 3.454,34 líquidos, o que demonstra certa capacidade para arcar com os custos do processo. Ademais, a declaração de imposto de renda demonstra que o apelante/autor recebeu em 2019, apenas em razão do vínculo com o CBMDF, somados os rendimentos tributáveis e não tributáveis, o valor de R$ 191.012,62. Por outro lado, o apelante não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar que as custas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo, poderão lhe prejudicar a subsistência. Dessa forma, tem-se que o recorrente possui capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família, não fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora